Tribunal: TJPA
Processo: 0807662-20.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807662-20.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: SANDRA DO SOCORRO LIMA DE SAO MARCOS

IMPETRADO: RENÉ SOUSA JÚNIOR, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0807662-20.2020.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: SANDRA DO SOCORRO LIMA DE SÃO MARCOS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. RECURSO DESPROVIDO.

No caso que ora se discute, o embargante pugna pela nulidade do julgamento do mandado de segurança, sob a fundamentação de que o Estado foi intimado do anúncio da pauta de julgamento no mesmo dia da sessão em que ele foi levado à apreciação da Corte, em 27/07/2021.

Em razão de se tratar da intimação para o julgamento do Mandado de Segurança, ato cujo a responsabilidade é da Secretaria da Seção de Direito Público e Privado, determinei a intimação da Secretaria Competente para que certificasse sobre a data e modo pelo qual a autoridade coatora tomou ciência que o feito seria julgado na sessão de julgamento da Seção Direito Público. (id n° 9434535 e 10728552).

De acordo com a certidão exarada pelo sr. Secretário das Seções de Direito Público e Privado (id n° 10922244 - Pág. 1), o Estado do Pará foi intimado da inclusão em pauta de julgamento de modo escorreito.

Como se sabe, a certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, havendo a presunção de veracidade, o que significa dizer que os fatos alegados pela administração são presumidamente verdadeiros.

Ausência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 13 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
(id n° 6101346) opostos pelo ESTADO DO PARÁ

em face do Acórdão de id n° 5498808, que concedeu a segurança pleiteada. Segue a ementa recorrida:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual a impetrante a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotor – IPVA, no licenciamento anual de 2020, do veículo automotor TOYOTA/YARIS HB XL 13 AT, ANO 2019 Placa QEW7705, tendo em vista ser pessoa com deficiência física classificada sob o CID nº 10, B91, ou seja, Monoparesia inferior esquerda por sequela de poliomielite. O requerimento foi indeferido pela autoridade tida como coatora. Em relação ao primeiro motivo -objeto da solicitação do benefício se encontra com situação fiscal não regular-, já é matéria pacífica neste egrégio Tribunal de Justiça que, apesar de haver previsão no § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006 ,que condiciona a concessão da isenção à regularidade fiscal da pessoa com deficiência, esta não é uma condição prevista na Lei estadual n. 6.017/1996, de modo que viola a disposição contida no art. 150 da Constituição Federal. Desse modo, o decreto emanado do Poder Executivo deve apenas regular, disciplinar o exercício do direito criado pela lei, sendo-lhe vedado restringir ou limitar a fruição desse direito sem a correspondente previsão legal. Em relação aos outros dois motivos (reprovação da CNH e do Laudo médico por não estarem assinados ou rubricados pelo requerente), em sede de informações o Secretário da Fazenda alegou que o indeferimento do pedido se deu em razão da ausência das assinaturas nos documentos mencionados, de acordo com o que dispõe o art. 7° § 2° da Instrução Normativa n’s° 08/2013, o qual previa que “Os documentos de que se trata o §1° deverão ser assinados ou rubricados pelo Interessado ou seu representante legal, devendo ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito”. No entanto, o mesmo dispositivo legal foi alterado, tendo em vista a necessidade de adequar os procedimentos fiscais relativos ao pedido eletrônico de benefícios fiscais (no qual se enquadra o caso em tela id n° 3400385) , de modo que foi suprimida a necessidade de assinatura e rubrica, passando a ter a seguinte redação “ Os documentos de que trata o § 1º deverão ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito.” Ademais, é válido ressaltar que o Estado Brasileiro é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada por meio do Decreto n. 6.949/2009. No caso, entendo que a impetrante comprovou de forma suficiente nos autos que é pessoa com deficiência, tanto que lhe foi concedida a isenção do ICMS na aquisição do veículo automotor objeto da lide, de acordo com o id n° 3400387. Somado a isso, tem-se também os laudos médicos de id’s n° 3400392 - Págs. 1 a 3, nos quais não há dúvidas sobre a deficiência física da impetrante, de modo que negar a isenção do IPVA, em uma situação clara de direito líquido e certo em razão de uma simples ausência de assinatura, configura um formalismo exacerbado e contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro, até porque somado a todos os documentos já mencionados, é válido também mencionar que de acordo com o id n° 5060891 (Portaria n.º 3262019 de 26 de Fevereiro de 2019), a isenção do IPVA já foi deferida em favor da impetrante, em relação ao exercício de 2019. Segurança concedida para determinar que a autoridade tida como coatora proceda a isenção do IPVA, no licenciamento anual de 2020 do veículo automotor de propriedade da impetrante, qual seja veículo TOYOTA/YARIS HB XL 13 AT, ANO 2019 Placa QEW7705.

Nas razões dos embargos de declaração, a embargante pugna pela nulidade do julgamento do mandado de segurança, sob a fundamentação de que o Estado foi intimado do anúncio da pauta de julgamento no mesmo dia da sessão em que ele foi levado à apreciação da Corte, em 27/07/2021.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do julgamento do mandado de segurança, anulando-se o V. Acórdão embargado, determinando-se a reinclusão em pauta e a intimação do Estado com a antecedência estipulada em lei.

SANDRA DO SOCORRO LIMA DE SÃO MARCOS apresentou contrarrazões (id n° 6252030).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, não verifico a existência de vício passível de ser sanado pelo presente recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso que ora se discute, o embargante pugna pela nulidade do julgamento do mandado de segurança, sob a fundamentação de que o Estado foi intimado do anúncio da pauta de julgamento no mesmo dia da sessão em que ele foi levado à apreciação da Corte, em 27/07/2021.

Em razão de se tratar da intimação para o julgamento do Mandado de Segurança, ato cujo a responsabilidade é da Secretaria da Seção de Direito Público e Privado, determinei a intimação da Secretaria Competente para que certificasse sobre a data e modo pelo qual a autoridade coatora tomou ciência que o feito seria julgado na sessão de julgamento da Seção Direito Público. (id n° 9434535 e 10728552).

De acordo com a certidão exarada pelo sr. Secretário das Seções de Direito Público e Privado (id n° 10922244 - Pág. 1), o Estado do Pará foi intimado da inclusão em pauta de julgamento de modo escorreito, vejamos:

“CERTIFICO, pelas atribuições que me são conferidas por lei, em atenção ao despacho constante do ID 10728552, que o Estado do Pará foi intimado da inclusão em pauta de julgamento (11ª Sessão Ordinário realizada no dia 27.07.2021) do presente Mandado de Segurança PJe 0807662-20.2020.8.14.0000, pela publicação do Anúncio de Julgamento na data de 19.07.2021, pelo sistema através do ato ordinatório ID 5577961, na data de 05.07.2021, bem como por Mandado de Intimação certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, com comprovante de recebimento na PGE na data de 19.07.2021, tendo sido obedecido o prazo de no mínimo 05 dias úteis entre a data de publicação da pauta e da sessão de julgamento, conforme prescreve o art. 935 do CPC, seguindo os referidos documentos a esta em anexo.. O referido é verdade e dou fé”.

Como se sabe, a certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, havendo a presunção de veracidade, o que significa dizer que os fatos alegados pela administração são presumidamente verdadeiros. Além disso, juntou prova nos documentos de id n° 10922253 - Pág. 1 e 10922258 - Pág. 1.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. CERTIDÃO DE SERVIDOR. FÉ PÚBLICA. 1. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal. 2. Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 389398 SP 2013/0290937-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/15.

Ademais, ressalto que a decisão de id n° 5510453 continua válida e deve continuar sendo observada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2023